Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-10.2018.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001645-10.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME - CNPJ: 00.229.579/0001-69 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 322.047.668-60 (ADVOGADO), WASHINGTON JOSE SALLES - CPF: 824.865.736-15 (APELANTE), DOGMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 992.374.741-72 (APELADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO), W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW - ME - CNPJ: 00.229.579/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON JOSE SALLES - CPF: 824.865.736-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO), DOGMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 992.374.741-72 (APELANTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EXPLOSÃO DE ARTEFATO PIROTÉCNICO EM EVENTO FESTIVO MUNICIPAL. LAUDO OFICIAL DA POLITEC. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ações de Apelação Cível interpostas Autor e Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de explosão de artefato pirotécnico em evento público denominado “EXPOBONJA”.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia judicial, apesar de existente laudo oficial da POLITEC;

(ii) definir se subsiste a responsabilidade civil do Município pelo evento danoso e se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos comportam majoração ou redução.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando já existentes provas técnicas suficientes (CPC, art. 355, I). O laudo oficial da POLITEC, dotado de fé pública, aliado aos documentos médicos, demonstrou satisfatoriamente o dano e o nexo causal.
4. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de evento festivo por ele promovido, ainda que executado por empresa contratada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Inexistem causas excludentes de responsabilidade.

5. Os valores de R$ 10.000,00 fixados para danos morais e R$ 10.000,00 para danos estéticos mostram-se proporcionais, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova existente nos autos é suficiente ao julgamento da causa, dispensando a realização de perícia judicial.
2. O Município responde objetivamente por danos causados em evento público por ele promovido, ainda que executado por empresa contratada, se demonstrado o nexo causal.

3. O
quantum
indenizatório por danos morais e estéticos deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se admitindo alteração quando arbitrado em patamar adequado às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, e 370; CC, art. 406.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia e o outro por Dogmar Ferreira da Silva, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.041,52, danos morais de R$ 10.000,00 e danos estéticos de R$ 10.000,00, todos acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Autor, ora Apelante, interpôs recurso de apelação (id.

300578355) pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, sob o argumento de que os valores arbitrados não são suficientes para compensar os prejuízos suportados nem atendem à função pedagógica da condenação.

Ressaltou que os montantes fixados são módicos diante da gravidade das lesões e da repercussão do evento, pleiteando a reforma da sentença nesse ponto.

O Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, também apela, no id. 300578358, buscando a reforma integral da sentença, suscitando, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia anteriormente determinada.

No mérito, defendeu inexistência de culpa ou omissão da municipalidade, ausência de nexo causal entre a conduta do ente público e os danos alegados, além de pugnar pela redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, por entender que estes foram arbitrados em montante desproporcional.

O Autor/Apelado apresentou contrarrazões ao recurso do Município no id. 300578362, pugnando pelo desprovimento da apelação, sob o fundamento de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide se baseou em provas suficientes, especialmente no laudo pericial elaborado pela POLITEC, dotado de fé pública.

Afirmou, ainda, que os documentos médicos e demais provas produzidas nos autos corroboram suas alegações, não tendo o Município impugnado de forma específica tais elementos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por entender que inexiste interesse público ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 305728372).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Município de Bom Jesus do Araguaia (Requerido) e Dogmar Ferreira da Silva (Autor) insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira em que foi julgada parcialmente procedente ação de reparação de danos morais e estéticos.

Denota-se dos autos que Dogmar Ferreira da Silva ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos em desfavor do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, em razão de ferimentos sofridos pelo Autor na festividade denominada “EXPOBONJA”, ocorrida em 01/10/2017, em decorrência da explosão de artefato pirotécnico caseiro durante o evento organizado pelo ente municipal e por pessoa jurídica contratada para a realização do espetáculo.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.041,52 (um mil e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros simples de 1% ao mês a partir da citação válida e de correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

b) CONDENAR o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e de juros moratórios mensais, conforme o artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil, contados desde o evento danoso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

c) CONDENAR o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e de juros moratórios mensais, nos termos do artigo 406 e parágrafos do Código Civil, contados desde o evento danoso, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).”

(Sic. id. 300578353 - pág. 15).

Contra essa decisão os recorrem o Autor e Réu
.

Destaco que o Apelo do Ente municipal será analisado primeiro, por visar a reforma integral da sentença.

Do Recurso do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que a produção de prova pericial foi indeferida

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, não prospera a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante, pois o Magistrado singular dispensou a perícia por entender suficientes o laudo da
POLITEC
, exames e fotos, julgando antecipadamente (CPC 355, I).

A matéria, portanto, é eminentemente de direito, e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que não se configura cerceamento de defesa quando a instrução do feito revela-se suficiente e a prova pretendida pela parte é inócua ou meramente protelatória.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

O conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma segura, a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre a conduta omissiva do ente municipal e o resultado lesivo suportado pelo autor.

A documentação médica acostada, aliada ao laudo oficial produzido pela POLITEC, de caráter técnico e dotado de fé pública, confirma a gravidade das lesões e a existência de alteração estética relevante, circunstância que corrobora a narrativa inicial e afasta qualquer dúvida quanto à efetiva materialização do dano.

A sentença de origem, ao valorizar tais elementos, reconheceu de maneira fundamentada a responsabilidade civil do Município, reputando atendidos os requisitos para a condenação.

Assim a alegação de que o fato seria exclusivo de terceiro, desvinculado da esfera de atribuições do ente público, não encontra amparo nos autos. Ficou demonstrado que a municipalidade contratou empresa responsável pela organização da festividade e pelo espetáculo pirotécnico, assumindo, por consequência, o dever de fiscalizar e garantir a segurança dos participantes.

O boletim de ocorrência nº 2017.327032, juntado, bem como as conclusões técnicas da perícia oficial, descrevem minuciosamente a natureza do artefato utilizado e as circunstâncias da explosão, revelando falha na adoção das cautelas indispensáveis à proteção da integridade física dos presentes.

Ainda que a execução imediata do ato não tenha partido de agente público, o evento foi promovido sob responsabilidade direta do Município, que criou a situação de risco e, portanto, responde objetivamente pelos danos dela decorrentes, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada é firme ao afirmar que a responsabilidade objetiva da Administração apenas se afasta diante de prova inequívoca de rompimento do nexo causal, seja por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica na espécie.

O relato da suposta adulteração do artefato por terceiro não se sustenta diante da robustez do laudo oficial e da própria dinâmica do evento, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade do ente público pela omissão em fiscalizar adequadamente a execução do show pirotécnico.

Sendo assim, o
desprovimento
do Apelo do Ente municipal é medida impositiva.

Do Recurso de Dogmar Ferreira da Silva

Como visto o Autor, apela, pretendendo a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, sob o argumento de que os valores arbitrados não são suficientes para compensar os prejuízos suportados nem atendem à função pedagógica da condenação.

Analisando os autos, observa-se que o Magistrado singular fixou a compensação por danos morais e estéticos em R$ 10.000,00 cada, além do ressarcimento de despesas médicas devidamente comprovadas.

Nota-se, que os valores arbitrados guardam consonância com a extensão do dano, a gravidade das sequelas, as condições das partes e os parâmetros adotados em precedentes análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta maneira, embora o Autor sustente a necessidade de majoração, alegando caráter pedagógico insuficiente, é certo que os montantes não se revelam ínfimos, tampouco exorbitantes, atendendo de forma equilibrada à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular condutas semelhantes.

Do mesmo modo, não procede a pretensão do Município de redução, pois o patamar arbitrado não excede os limites de prudência exigidos.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público e fixando indenização em valores compatíveis com o caso concreto

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025